Tribunal: TJPA
Processo: 0813406-25.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813406-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SHIRLEY HELENA ROLIM DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SHIRLEY HELENA ROLIM DE SOUZA
, em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência (Processo nº 0803208- 02.2022.8.14.0008) promovida em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARCARENA.

Inconformada, a agravante alega, em síntese, que ocorreram nulidades processuais absolutas, que independiam de dilação probatória, que causam risco de perecimento de seus direitos políticos, violando princípios constitucionais e processuais, tais como devido processo legal ou ampla defesa e contraditório.

Ante esses argumentos, requer a reforma da decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões id. 13239327.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Conforme se observa nos autos, foram feitas diversas tentativas de citação a agravante, no entanto todas sem sucesso, conforme comprovantes já anexados ao processo, (Doc.02 – ID 11483756), (Doc.03 – ID 11483758), (Doc.04 – ID 11483760) e (Doc.05 – ID 11483761).

É de suma importância preconizar que é desnecessário que se comprove o esgotamento de todas as diligências na tentativa de encontrar o paradeiro do réu em local incerto ou ignorado, a fim de que o Juízo promova a citação por edital. Para tanto, basta a evidência de que o demandante empreendeu esforços suficientes e razoáveis para o cumprimento da citação pessoal do demandado, mas que, por circunstâncias alheias, as diligências foram infrutíferas.

Portanto, resta comprovado que não merece prosperar o pedido de nulidade da citação, pois não houve cerceamento de defesa, respeitando o direito e o prazo para manifestação.

Com efeito, apesar da alegação da Agravante, observasse que a existência de probabilidade do direito não restou evidenciada, sendo certo que a tutela de urgência pleiteada nos autos principais exige a instauração do contraditório e a regular instrução processual, não se mostrando possível acolher a pretensão formulada
inaudita altera pars.

Assim, não resta preenchido o requisito probabilidade do direito, necessário à concessão da antecipação da tutela pretendida na origem, tornando desnecessária a manifestação acerca do requisito do risco, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão que indeferiu a tutela pleiteada.

Somando-se a isto, verifica-se que a pedido de tutela antecipada formulado pela agravante se confunde com mérito da demanda, evidenciando o caráter satisfativo da medida, o que atrai, por consequência, a incidência da vedação prevista nos 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92 e art. 1.059 do CPC. Vejamos:

Lei 8.437/92

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.”

Cumpre destacar que a teor do §3º, do art. 1º da Lei 8.437/92 c/c art. 1º da Lei nº 9.494/97, não cabe a antecipação dos efeitos da tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, de forma que seria cabível sua relativização apenas excepcionalmente, como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional que justifique o seu deferimento, contemplando a preservação de direitos fundamentais, diretamente ligados à vida e à saúde, o que não é o caso.

A jurisprudência corrobora este entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 (ART. 1.022 DO NOVO CPC) NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. MEDIDA LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. AFRONTA AO ART. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92. NÃO OCORRÊNCIA.
ANÁLISE QUANTO AOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. ART. 273 DO CPC/1973. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do novo CPC). 2. O art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 1.3.2007, p. 230). Na presente hipótese, contudo, não ficou demonstrada a irreversibilidade da medida. 3. A iterativa jurisprudência do STJ entende que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir "a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação", nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1615687/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016)

Em situação semelhante à do presente Agravo de Instrumento, assim já decidiu este Tribunal de Justiça, senão vejamos o jugado abaixo transcrito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE RECEBER DO MUNICÍPIO VALORES DE REPASSES NÃO REALIZADOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CELEBRADOS COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A documentação juntada aos autos não se mostrou suficiente para demonstrar a probabilidade do direito do agravante, pois não comprova a alegada retenção dos repasses dos empréstimos consignados. 2. Ademais, de acordo com o §3º, do art. 1º da Lei 8.437/92 c/c art. 1º da Lei nº 9.494/97, descabe a antecipação dos efeitos da tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, sendo a sua excepcional relativização cabível somente como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional que justifique o seu deferimento, como nos casos alusivos à preservação de direitos fundamentais, diretamente ligados à vida e à saúde de um infante, o que não é o caso. 3. Recurso conhecido e desprovido, para reformar a decisão agravada apenas na parte em que determinou o pagamento de auxílio doença desde a data de sua cessação, por não vislumbrar a urgência e necessidade, além de malferir o regime de precatórios.

(TJPA, 2018.03370060-92, 194.509, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-22) – Grifo nosso

Nesse cenário, não constatando, de pronto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/08/2023